Tribunal: TJMT
Processo: 1006138-17.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006138-17.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ANDRADE DO AMARAL - CPF: 035.632.671-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO MARTINS DUARTE ORTIZ - CPF: 008.835.911-54 (ADVOGADO), GUSTAVO FEITOSA BELTRAO - CPF: 000.995.141-50 (ADVOGADO), NATALIA FEITOSA BELTRAO DE MORAIS - CPF: 007.768.061-81 (ADVOGADO), TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.296.337/0001-01 (EMBARGANTE), BELTRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 11.225.438/0001-94 (EMBARGANTE), SECRETÁRIA DA SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE FIXAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE
– ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3.

NO CASO, NÃO SE MOSTROU POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, INC. III, DO CPC, ONDE SE ENCONTRA INSERTO A CHAMADA TEORIA DA CAUSA MADURA, SIMPLESMENTE PELO FATO DE NÃO SE TRATAR DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MAS SIM, DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Toposat Ambiental Ltda. e outro em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002390-73.2019.8.11.0002 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso ao não analisar as teses postas nas razões recursais, tendo em vista que, apesar da r. decisão ter sido anulada, o feito encontra-se apto a ser julgado, devendo ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, inc. III, do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 170460651), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto
pela Toposat Ambiental Ltda. e outro visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002390-73.2019.8.11.0002 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão no tocante
as teses postas nas razões recursais, tendo em vista que, apesar da r. decisão ter sido anulada, o feito encontra-se apto a ser julgado, devendo ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, inc. III, do CPC.

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão,
a r. decisão proferida pelo condutor do feito na hipótese dos autos foi anulada em razão de encontrar-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelos exequentes, ora recorrentes, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

Entretanto, não se mostrou possível a aplicação do art. 1.013, §3º, inc. III, do CPC, onde se encontra inserto a chamada teoria da causa madura, simplesmente pelo fato de não se tratar de recurso de apelação cível, mas sim, de agravo de instrumento.

Ora, com a devida vênia, a referida norma legal trata de recurso de apelação, sendo de clareza solar ao dispor em seu
caput
que
“A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”
, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

À vista disso, na verdade, as digressões dos embargantes com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada nos presentes embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese dos embargantes.

Assim, ao contrário, a tentativa dos embargantes de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023